Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700221-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA SORO DE LIMA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALITA SORO DE LIMA contra a decisão que rejeitou os pedidos de reconhecimento da incompetência territorial do foro de Águas Claras, ilegitimidade ativa ad causam da parte exequente e a prescrição da dívida cobrada, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP. A parte agravante sustenta, em síntese, que o contrato sub judice contém cláusula de eleição de foro, atribuindo competência ao foro de Brasília/DF. Ademais, argumenta que toda a dívida perseguida pela parte exequente estaria prescrita, uma vez que a citação válida ocorreu apenas com o comparecimento espontâneo aos autos em abril de 2024, superando o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Também alega a ilegitimidade ativa ad causam da parte exequente, ao afirmar que o contrato foi firmado com a Sociedade Educacional Sabino Ltda, e não com a agravada, não havendo comprovação de relação jurídica entre ambas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução no foro de Águas Claras até o julgamento do mérito do presente recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, desde que demonstrados o perigo de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que o juízo de admissibilidade da suspensão deve observar a presença cumulativa de ambos os requisitos. No caso em análise, entendo estarem configurados os requisitos para concessão do efeito suspensivo. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que a cláusula de eleição de foro constante do contrato, que trata do Juízo de Brasília/DF, é plenamente válida nos termos do artigo 63, §1o, do CPC. A cláusula foi expressamente prevista em instrumento escrito e se refere diretamente ao negócio jurídico celebrado, guardando pertinência com o domicílio de uma das partes (filial da agravada), conforme estipulado na legislação. Além disso, não há nos autos elementos que indiquem qualquer dificuldade de acesso ao foro eleito pela parte agravante, como limitações financeiras ou geográficas que possam inviabilizar sua defesa. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que a continuidade do processamento no foro de Águas Claras, além de contrariar a cláusula expressa de eleição de foro, pode resultar na prática de atos executórios potencialmente viciados, implicando prejuízos à agravante e à regularidade do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processamento do cumprimento de sentença no foro de Águas Claras/DF até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator